Tribunal: TJDFT
Processo: 0730479-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730479-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A2 DESIGNER LTDA D E S P A C H O Manifeste o AGRAVANTE: A2 DESIGNER LTDA, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda de objeto do feito, em razão de sentença prolatada pelo Juízo de origem. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator